Tribunal: TJPA
Processo: 0800893-90.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800893-90.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DILA CONCEICAO DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800893-90.2024.8.14.0085

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A, BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: MARIA DILA CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO

ADVOGADO: MARIA DOS REMEDIOS CASIMIRO TORRES SARAIVA - OAB PA21603-A, EDINELMA SOUSA NASCIMENTO - OAB PA21476-A, SABRINA LOPES DE OLIVEIRA - OAB PA37939-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria Dila Conceição do Rosário, declarando a inexistência de relação jurídica relativa a descontos sob a rubrica “Pagto Cobrança” em conta da autora. O juízo de primeiro grau condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva para responder pelos descontos questionados; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário; (iii) analisar a possibilidade de condenação em restituição em dobro dos valores descontados; (iv) avaliar a caracterização do dano moral; (v) estabelecer a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e, por isso, responde objetivamente pelos descontos realizados em conta corrente sem autorização do titular, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, sendo legítima para figurar no polo passivo, ainda que os valores tenham sido repassados a terceiro.

4.

A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada, dada a hipossuficiência técnica da consumidora, incumbindo ao banco comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu, evidenciando falha na prestação do serviço.

5.

A repetição em dobro do indébito é cabível quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado no STJ (EAREsp 676608/RS).

6.

O desconto indevido em benefício previdenciário revela violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral presumido, caracterizado pela aflição e insegurança geradas, nos termos do art. 14 do CDC.

7.

O valor fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução da quantia de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, sem que isso represente enriquecimento sem causa nem esvaziamento da função compensatória e punitiva da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira é parte legítima para responder por descontos indevidos em conta corrente, ainda que atue como intermediária.

2.

A ausência de comprovação da autorização para débito automático caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a responsabilização objetiva da instituição financeira.

3.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente prescinde de comprovação de má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral presumido, cabendo indenização.

5.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.02.2021, DJe 12.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Dila Conceição do Rosário, julgou procedente em parte o pedido inicial, declarando a inexistência da relação obrigacional relativa ao desconto identificado sob a rubrica “Pagto Cobrança” na conta da autora.

O juízo de piso condenou o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42 do CDC, com atualização e juros de mora, modulada a dobra apenas a partir de 31.03.2021, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID 117723), o Banco recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade do apelante, alegando ilegitimidade passiva, por ser mero repassador dos valores à entidade ASPECIR, a qual deveria integrar a lide,

a ausência de comprovação do direito constitutivo da parte autora, argumentando que esta não se desincumbiu do ônus probatório, a não configuração de dano moral, por se tratar de mera cobrança, sem repercussão extrapatrimonial e a impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé da instituição financeira.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de dano moral, por considerá-lo excessivo.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, a exclusão dos danos morais, a restituição simples dos valores ou, ao menos, a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID 27214901), a parte apelada sustenta a legitimidade do Banco Bradesco, por ser o responsável direto pela operacionalização dos débitos na conta da autora, respondendo de forma objetiva nos termos do art. 14 do CDC, a correção da inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da consumidora.

Defende estar configurado de dano moral, porquanto os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, fonte de subsistência da autora, gerando angústia e insegurança, o que ultrapassa mero aborrecimento.

Aponta a legalidade da condenação em devolução em dobro, à luz do art. 42 do CDC e da jurisprudência dominante e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

Requer, portanto, a manutenção integral da sentença, com condenação do recorrente em custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, verifico que o recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal devolvida a este colegiado restringe-se a análise de eventual ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A e ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, a não configuração do dano moral, sob o argumento de tratar-se de mera cobrança indevida e a impossibilidade de restituição em dobro, por falta de má-fé do agente. Subsidiariamente, redução do quantum fixado a título de indenização por dano moral.

I – Da ilegitimidade passiva

O Banco recorrente sustenta ser parte ilegítima, por atuar apenas como repassador de valores à entidade ASPECIR. Não lhe assiste razão.

Não há que se falar ainda em ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, pois, como bem observado pelo juízo de piso, a parte autora é correntista junto ao banco e nega que tenha autorizado o débito automático, pelo que responde a instituição financeira, ainda que não tenha recebido os valores descontados indevidamente, inserindo-se na mesma cadeia de fornecimento, e por isso, responde solidariamente pelo dano causado.

A sentença reconheceu a não comprovação da regularidade dos descontos, pois não comprovou a ré a regularidade autorização para os descontos, não se furtando da sua responsabilidade de ressarcimento, sob a alegação de fato de terceiro, pois deveria ter agido com a devida cautela, conferindo os documentos que lhe foram apresentados.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, "

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Ademais, o art. 7º, parágrafo único, do CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a instituição financeira, ao permitir débito em conta sem autorização expressa do correntista, responde objetivamente pelos danos ocasionados, senão vejamos:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

MERITO

O apelante sustenta ainda, que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, previsto no art. 373, I, do CPC.

Entretanto, importante consignar que o magistrado de primeiro grau inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança de suas alegações.

Nesse cenário, competia ao Banco demonstrar que havia autorização formal para a realização dos débitos contestados. Não o fez. Ao contrário, permaneceu inerte em comprovar documentalmente a regularidade da contratação, razão pela qual a tese recursal não prospera.

Isto posto,
entendo que não merece reforma
a decisão de piso que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que merece acolhimento a pretensão do apelante.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelante foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ressalto que a condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelado deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
montante este que se afigura mais razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para reduzir o valor da condenação por danos morais, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025